Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR CITADO. POSTERIOR RENÚNCIA À HERANÇA. MERA TRANSFERÊNCIA DE QUINHÃO ENTRE MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA. FRAUDE CONTRA CREDORES CONFIGURADA.
1. De acordo com o art. 1.784 CC, uma vez “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (princípio da saisine). 1.1. Embora a renúncia à herança afaste a transferência imediata do acervo patrimonial decorrente da saisine (art. 1.804, parágrafo único, do CC), é cediço que se o herdeiro prejudicar credores, o ato será considerado ineficaz em relação a estes. Interpretação sistemática dos arts. 789 e 792, IV, § 1o do CPC c/c arts. 158 e 1.813 do CC.
2. Para o reconhecimento de fraude de execução é necessário que já esteja em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que o desfazimento de patrimônio tenha potencialidade de reduzi-lo à insolvência.
3. Uma vez que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações assumidas, a abdicação deste ao recebimento da cota-parte a que faria jus na herança de seu sogro (em decorrência de casamento em regime de comunhão universal com herdeira necessária), enquanto já tramitava execução em seu desfavor e no qual já havia sido devidamente citado, evidencia a ocorrência de fraude à execução, na medida em que impediu o acesso dos credores ao patrimônio expropriável que adviria dessa respectiva meação.
4. O fato de a renúncia ao quinhão ter favorecido ente familiar que, inclusive, reside no mesmo endereço do devedor, aliado ao absoluto desinteresse deste em quitar a dívida cobrada, cuja execução tramita há mais de 7 (sete) anos, sem que fosse possível aos credores localizar bens passíveis de penhora, caracterizam elementos suficientes a amparar a tese de existência do conluio entre parentes, promovido com o intuito de fraudar o procedimento executivo de forma a preservar o patrimônio do devedor, casado com a irmã da apelante, autora nos embargos de terceiro.
5. Recurso conhecido e desprovido.